Tribunal: STF
Processo: RHC 232971
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA AO ARQUIVO. 



    I - É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, seja do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer uma de suas Turmas.



    II - Os argumentos constantes do recurso buscam, apenas, exprimir o inconformismo, da defesa, com o resultado do julgamento colegiado, o que é inviável nesta via recursal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019). 



    III - Agravo não conhecido.



    IV Determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, e, consequentemente, que estes autos sejam arquivados.